Tribunal: STF
Processo: MS 20630
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-12
Data de publicação: 1986-11-12

Ementa:
FUNCIONALISMO. LIMITE DE IDADE PARA O INGRESSO EM SERVIÇO PÚBLICO
FEDERAL. A IDADE MAXIMA PARA A INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO
DESTINADO AO PROVIMENTO DE CARGOS DO GRUPO TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO
E FISCALIZAÇÃO, BEM ASSIM DO GRUPO CONTROLE EXTERNO DO QUADRO
PERMANENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, E DE 35 (TRINTA E CINCO)
ANOS. A LEI N. 6.357, DE 1976, ESPECIFICA PARA O PESSOAL DA CORTE
DE CONTAS, NÃO REVOGA NEM MODIFICA A LEI 6.334, DO MESMO ANO, QUE
REGULA O LIMITE DE IDADE PARA O INGRESSO DO PESSOAL NO SERVIÇO
PÚBLICO FEDERAL EM GERAL (PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 2. DA LEI DE
INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL).
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.